Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Receptação. Resistência e desacato. Provas. Circunstâncias do flagrante. Disparo de arma de fogo. Falta de provas. Penas de naturezas distintas. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos. Gratuidade de justiça.
1 – Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, firmes e harmônicos – de que o réu portava arma de fogo de uso permitido e tinha em sua posse dois aparelhos celulares e veículo produtos de crime –, sem que o réu tenha demonstrado que não sabia da sua origem ilícita, autorizam a condenação pelos crimes dos arts. 14 da L. 10.826/03 e art. 180 do CP (três vezes).
2 – O fato de a munição deflagrada, encontrada nas proximidades do local onde o réu foi preso em flagrante, ser do mesmo calibre da arma de fogo que ele portava, não prova, por si só, a autoria do crime de disparo de arma de fogo, sobretudo se ninguém o viu disparando a arma.
3 - Se o réu tentou chutar os policiais que o abordaram e precisou ser algemado, para ser contido, caracterizado está o crime de resistência.
4 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.
4 – Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, deve-se estabelecer regime prisional para cada uma delas, bem como examinar separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
5 - A gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
6 - Apelação provida em parte.